Tribunal: TCU
Processo: 036.801/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, para atendimento ao Programa Brasil Alfabetizado, exercício 2012, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 614/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 12956/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - Fnde, em face da omissão na prestação de contas dos recursos repassados ao Município de Abaetetuba/PA (R$ 111.957,33), para a execução do Programa Brasil Alfabetizado - BRALF no exercício 2012. Considerando que devidamente citada a ex-gestora municipal Sra. Francineti Maria Rodrigues Carvalho compareceu aos autos alegando em sua defesa a inserção da prestação de contas pelo prefeito sucessor no Sistema SIGPC do Fnde em 18/2/2019, Considerando que após diligências foi obtida informação de que os recursos objeto da prestação de contas intempestiva foram reprogramados sucessivamente para exercícios seguintes, lá sendo objeto de aplicações financeiras, restando disponíveis em conta específica, Considerando que conforme apurado nos autos e registrado na instrução preliminar da SecexTCE constante da peça 81, os extratos bancários comprovaram a existência de saldo remanescente da não utilização dos recursos transferidos, em fundos de investimento que resultaram no montante de R$ 438.645,66, em 16/2/2022, valor esse que posteriormente foi acrescido de novos rendimentos, perfazendo a quantia de R$ 486.626,79 em 24/2/2023, Considerando que à vista de saldo não utilizado e não devolvido promoveu-se a citação do Município de Abaetetuba/PA, com vistas à devolução dos valores não utilizados, Considerando que o ente federado, em atenção ao ofício de citação, procedeu à devolução do saldo aplicado, em 19/5/2023, conforme comprovação constante dos autos, no montante de R$ 497.329,91, aí acrescidos os valores decorrentes dos resultados da aplicação financeira, não restando saldo na conta específica indicada, conforme extrato obtido pela unidade instrutiva, Considerando que diante desse quadro a AudTCE propõe, em instrução de peça 104 e pronunciamentos de peça 105, o acolhimento das alegações de defesa e razões de justificativa de Francineti Maria Rodrigues Carvalho, ex-Prefeita Municipal de Abaetetuba/PA, bem assim as alegações de defesa do Município de Abaetetuba/PA, com o julgamento pela regularidade com ressalvas das contas, dando-se a eles quitação, na linha do que restou decidido no precedente Acórdão 4080/2021-TCU-1aCâmara (Relator Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti), Considerando que o Ministério Público/TCU se manifesta no mesmo sentido (peça 106), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) acolher as alegações de defesa e as razões de justificativa da responsável Francineti Maria Rodrigues Carvalho, ex-Prefeita Municipal de Abaetetuba/PA (gestões 2009/2012 e 2013/2016); b) acolher as alegações de defesa do Município de Abaetetuba/PA; c) julgar regulares com ressalvas as contas dos responsáveis, Sra. Francineti Maria Rodrigues Carvalho e Município de Abaetetuba/PA, em relação aos recursos do BRALF/2012, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c com os arts. 1o, inciso I, 208, caput , e 214, inciso II, do RI/TCU, dando-lhes quitação; d) dar ciência deste acórdão à Sra. Francineti Maria Rodrigues Carvalho, ao Município de Abaetetuba/PA e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; e e) arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, III, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 036.801/2018-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Francineti Maria Rodrigues Carvalho (XXX.852.252-XX); Prefeitura Municipal de Abaetetuba - PA (05.105.127/0001-99). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Abaetetuba - PA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Livian Lorenz de Miranda (OAB-PA 20290), representando Francineti Maria Rodrigues Carvalho. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.